Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023869-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 048.182.141-40 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. MITIGADA
PARA GARANTIR O DIREITO A SAÚDE
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Sabe-se que o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023869-55.2024.8.11.0000, que negou provimento
ao recurso
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a
s
seguinte
s
tese
s
:

1. A decisão apresenta omissão diante da falta de enfrentamento sobre a cláusula de carência, o qual deve ser abolido o pilar de que a simples existência da prescrição médica é prova absoluta e cabal da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. O Embargante sustenta sobre o tipo de segmentação contratada e seus limites pactuados, o qual consta o prazo de 24 meses de suspensão para doenças pré-existentes. Ou seja, é autorizado a exclusão da cobertura no presente caso.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão apontada.

Devidamente intimado a parte embargada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 253243188.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO: BRUNA JUSTINY BOM DESPACHO DE MORAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023869-55.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
–
corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que não enfrentou devidamente sobre a cl
áusula de carência.

Omissão sobre o prazo de 24 meses de suspensão para doenças preexistentes.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“
EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. CIRURGIA EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá contra decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar/custear cirurgia vascular intracraniana, prescrita à autora Bruna
Justiny
Bom Despacho de Morais, diagnosticada com Neuralgia do Trigêmeo, uma doença grave e incapacitante. A operadora negou cobertura, alegando carência contratual por doença preexistente.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se a cláusula de carência contratual pode ser afastada diante da urgência do tratamento cirúrgico necessário para preservar a saúde da beneficiária.

III.
Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência pacificadas, especialmente a Lei nº 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinam a mitigação da carência contratual em casos de urgência/emergência.

4. A gravidade da doença, comprovada por laudos médicos, demonstra a urgência da cirurgia para evitar risco de lesões irreparáveis, enquadrando-se no conceito de situação emergencial conforme previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

5. A negativa de cobertura em casos de emergência é abusiva, conforme entendimento consagrado no STJ (Súmula 597) e na jurisprudência correlata.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cláusula de carência em contratos de plano de saúde deve ser mitigada em casos de urgência, quando a negativa de cobertura pode frustrar o direito à saúde do beneficiário."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, incisos I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 597 e 302; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.077944-5/002; TJSP, Apelação Cível nº 1000397-71.2019.8.26.0650.

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164627465 –
autos de origem PJE Nº 1033774-58.2024.8.11.0041
) pelo Juízo Plantonista Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, adote as providências necessárias para que seja autorizada a internação da agravada.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alegou que a doença é preexistente, sendo assim, a operadora alega que a cobertura para este tratamento está excluída por um período de 24 meses, conforme previsto em contrato. Além disso, a operadora contestou a necessidade urgente do tratamento, justificando a negativa de cobertura.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Bruna
Justiny
Bom Despacho de Morais desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em que afirma ser beneficiária do serviço de assistência à saúde prestada pela requerida, sendo diagnosticada como portadora de Neuralgia do Trigêmeo, uma doença crônica que causa a compressão do nervo trigêmeo, ocasionando dores intensas na face. Aduz foi submetida a diversos tratamentos sem sucesso, incluindo medicações como Carbamazepina, e devido ao agravamento da doença, foi prescrito pelo médico assistente a microcirurgia vascular intracraniana e descompressão vascular de nervos cranianos. Entretanto, a parte requerida negou a autorização dos procedimentos alegando carência por doença preexistente.

Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida a autorizar/custear todos os procedimentos solicitados pelo médico, com o fornecimento de todo o material solicitado.

A tutela jurisdicional almejada pela autora se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República de 1988.

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Tais pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Ademais, deve-se ressaltar que o contrato de plano de saúde submete-se à vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e, por isso, nos
termos do art. 47, suas cláusulas são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, em virtude da hipossuficiência econômica e técnica em relação aos fornecedores e prestadores de serviço.

Tal entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 608 do STJ, in
verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Dessa forma, há incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Além disso, a relação em comento deve ser pautada, outrossim, pelos dispositivos da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

Em que pese a previsão contratual relativa às carências, importa salientar que este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

O mesmo
diploma legal prevê, ainda, a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

A propósito, colha-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – CIRURGIA INTRACRANIANA - URGÊNCIA – RECUSA DA OPERADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – PERÍODO DE CARÊNCIA - COBERTURA DO TRATAMENTO INTEGRAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO. [...] Ainda que o art. 11 da Lei 9.656/98 permitida aos planos de saúde estipular prazo de carência de 24 meses para doenças preexistentes, não havendo a ré se desincumbido de comprovar que a cirurgia indicada em emergência decorria do mal que acometia a autora,
não há se falar na incidência da carência normativa no caso concreto. - O mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar. Todavia, verificando-se que a autora estava com doença grave, que poderia ocasionar seu falecimento, e que a negativa de cobertura do tratamento ocorreu de forma indevida, a indenização por danos morais sofridos é medida que se impõe. [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.077944-5/002, Des. Relator Valdez Leite Machado, data do julgamento 27.01.2022). Negritei

“Plano de Saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Menor portadora de
craniossinostose
, necessitando de internação cirúrgica, em caráter de urgência – Negativa da operadora, sob as alegações de que o quadro clínico da recorrente não era de urgência ou emergência, não havendo qualquer justificativa para o descumprimento do prazo de carência; que no relatório médico consta apenas que a cirurgia deveria ser feita "o quanto antes" e a legalidade da exigência do cumprimento do prazo de carência, se previsto em contrato, de acordo com os artigos 12, V e 16, III, ambos da Lei 9656/98 – Abusividade reconhecida, ante a urgência do caso, não podendo ser acolhida a alegação de cumprimento de prazo de carência – Impossibilidade de fixação de indenização a título de danos morais em favor dos genitores da menor – Sentença mantida – Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1000397-71.2019.8.26.0650; Relator (a):
A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020) Negritei

“Plano de saúde. Negativa de cobertura sob alegação de prazo de carência não cumprido. Atendimento de urgência. Prazo de carência de 24 horas. Exegese do art. 12, inc. V, "c"
c.c
. art. 35-C, inc. I, da Lei nº 9.656/98. Abusividade da negativa de cobertura. Súmula 103 deste E. TJSP. Danos morais. Ocorrência. Negativa indevida. Dano moral in
re

ipsa
. Precedentes. RECURSO ADESIVO. Majoração dos valores a título de dano moral. Incabível. Indenização bem avaliada, sendo o valor fixado que mais se adequa ao caso. Verba honorária majorada. Inteligência do artigo 85, § 2º do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 1002825- 46.2022.8.26.0286; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023). Negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] Negativa de cobertura pela operadora de saúde – Decisão que concedeu a tutela de urgência – Recurso da ré – Alegação de não escoamento do prazo de carência – Descabimento [...] – Urgência configurada – Probabilidade do direito – Súmula 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Negativa abusiva – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188480-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023). Negritei.

No caso, há probabilidade do direito da parte autora, diante da existência de relação jurídica conforme id. 164619291 (carteira do plano de saúde) e a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico Dr.
Virgilio
Vila Moura, que conforme o relatório médico apresentado pela autora comprova o diagnóstico Neuralgia
Trigeminal
à Esquerda (cid. 11:8B82.0), com falha do tratamento conservador, bem como atesta que “[...] o risco de lesão de nervos cranianos [...]”, conforme documentos de ids. 164618526 e 164618523.

Por isso, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido o tratamento a autora, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de id. 164619295.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido para determinar a requerida autorizar/custear a realização da microcirurgia vascular intracraniana e descompressão vascular de nervos cranianos, conforme prescrição médica de id. 164618523, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. Expeça-se o necessário para cumprimento no plantão.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Com efeito, ao deferir a tutela de urgência, o juízo singular consignou que:

“No caso, há probabilidade do direito da parte autora, diante da existência de relação jurídica conforme id. 164619291 (carteira do plano de saúde) e a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico Dr.
Virgilio
Vila Moura, que conforme o relatório médico apresentado pela autora comprova o diagnóstico Neuralgia
Trigeminal
à Esquerda (cid. 11:8B82.0), com falha do tratamento conservador, bem como atesta que “[...] o risco de lesão de nervos cranianos [...]”, conforme documentos de ids. 164618526 e 164618523.

Por isso, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido o tratamento a autora, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de id. 164619295.” – Grifo Nosso

Pelo que se depreende dos autos, é incontroverso que a agravada é segurada desde 12/04/2023 (ID. 164619291), e possui diagnóstico de Neuralgia
Trigeminal
à Esquerda (cid. 11:8B82.0), conforme documentos de ID. 164618526.

A controvérsia cinge quanto a viabilidade de negativa de cobertura pela agravante, em razão da ausência do cumprimento do prazo de 24 meses da carência contratual de doença existente anterior a assinatura do contrato.

Sobre o tema, embora seja indiscutivelmente lícita a estipulação de prazo de carência nos planos de saúde, sabe-se bem que essa possibilidade, à luz das normas protetivas ao consumidor, não pode constituir óbice
instransponível
ao atendimento médico-hospitalar quando se fala de uma situação de urgência e/ou emergência, afinal, diante de uma dessas hipóteses, revela-se abusiva qualquer cláusula que restrinja o atendimento indispensável à preservação da saúde do consumidor, o que, aliás, dá ensejo à ingerência jurisdicional para remover o obstáculo abusivo com apoio nas regras e princípios do CDC (
art
. 51, IV) e da Lei nº 9.656/98 (
art
. 35-C), afinal, “a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014).

Seguindo essa
perspectiva
, a jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias
excepcionais
, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no
AREsp
110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013,
DJe
19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:

Súmula nº 302/STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula nº 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Fixada a premissa de que a carência contratual não subsiste em face de situação crítica à saúde do beneficiário, consoante entendimento já sumulado pela Corte Superior, ao menos por ora, parece-me correta a conclusão estabelecida pela decisão agravada, esta que foi balizada pela demonstração cabal do caráter de emergência da cirurgia prescrita.

Como bem observado pelo julgador primevo, o Laudo Médico sob ID. 164618526 deixa claro que a agravada se encontra em tratamento paliativo considerando a falha do tratamento conservador.

Em breve consulta na rede mundial de computadores (internet), é possível verificar que
o sintomas
da patologia que acomete a agravada são severos e incapacitantes:

“A dor resultante de neuralgia do trigêmeo pode aparecer espontaneamente, mas, muitas vezes, é desencadeada quando se toca num ponto específico (denominado ponto-gatilho) da face, dos lábios ou da língua ou por atividades como escovar os dentes ou mastigar. Podem ser sentidos, em qualquer zona da região inferior da face,
ataques repetidos de dor intensa, como se fossem relâmpagos
; a dor, em geral, incide na zona da bochecha, junto do nariz, ou no queixo.

É habitual apenas um lado da face ser afetado. A dor é sentida, apenas, durante alguns segundos, podendo durar, por vezes, até 2 minutos. Quando se repete até 100 vezes por dia,
chega a ser incapacitante
.
Como a dor é intensa, as pessoas tendem a se retrair
e, por isso, o problema é designado como um tique. Normalmente, desaparece espontaneamente, mas é frequente que as crises se repitam após um longo período sem dor.”

“Como os episódios de dor são breves e recorrentes,
os analgésicos comuns não costumam ser úteis
, mas outros medicamentos, em especial determinados
medicamentos anticonvulsivantes tomados por via oral, podem ajudar
. (Medicamentos anticonvulsivantes estabilizam as membranas das células nervosas.) Em geral, primeiro se tenta o medicamento anticonvulsivante
carbamazepina
.
Oxcarbazepina
,
lamotrigina
,
gabapentina
ou
fenitoína
, que também são medicamentos anticonvulsivantes, podem ser prescritos caso a carbamazepina não seja eficaz ou tenha efeitos colaterais intoleráveis.”

(
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais-da-medula-espinal-e-dos-nervos/doen%C3%A7as-dos-nervos-cranianos/neuralgia-do-trig%C3%AAmeo?autoredirectid=24675#Sintomas_v746153_pt
)

Portanto, adotando o conceito de urgência / emergência como sendo qualquer circunstância médica que importe em mal exponencial que exponha a saúde e incolumidade do paciente a risco de grave lesão, ao menos a priori, não se poderia negar o atendimento solicitado pela autora/agravada em razão da
excepcional
situação de sofrimento contínuo, incidindo à espécie o entendimento acerca da nulidade da carência contratual superior ao período máximo de 24 horas em caso de atendimento urgente (STJ, Súmula nº 597).

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU O CUSTEIO DO ATENDIMENTO MÉDICO RECOMENDADO PELA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP) – INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECUSA DE COBERTURA – CARÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA GRAVE – INTERNAÇÃO COMO ÚLTIMA MEDIDA CABÍVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022) (N.U 1026817-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – MULTA – REDUÇÃO INCABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias
excepcionais
, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
n. 320.484-PA). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (
art
. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se proporcional. (N.U 1002011-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)”

Inclusive, tal circunstância encontra-se corroborada pelas próprias razões recursais da agravante, posto que trouxe aos autos os conceitos de emergência e urgência através da Resolução CFM 1.451/95:

“
Art
. 1 – Resolução CFM nº 1451/95 (...)

Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou
sofrimento intenso,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato
.”

Sendo assim, embora seja legitima a negativa de cobertura por ausência do cumprimento do prazo de 24 meses da carência contratual de doença existente anterior a assinatura do contrato, in
casu
, trata-se de circunstância
excepcional
capaz de relativizar a carência contratual em razão de emergência.

CONCLUSÃO

Desta maneira, a aplicação rígida da cláusula de carência mostra-se incompatível com a necessidade de garantir o direito à saúde da agravada. Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado.

Contudo, para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

1.1.
Da omissão apontada no bojo do presente recurso

Conforme consta no decisum vergastado, percebe-se que a decisão não padece de omissão, uma vez que, embora a lei permita a inclusão de cláusulas de carência em contratos de planos de saúde, é importante ressaltar que essa possibilidade não pode ser utilizada para negar atendimento em casos de urgência ou emergência.

O acórdão deixa bem claro, que a jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que cláusulas que restringem o atendimento em situações que colocam em risco a vida ou a saúde do consumidor são abusivas e, portanto, nulas.

Portanto
, a decisão manteve a obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento, mesmo diante da existência de cláusula de carência, priorizando o direito à saúde da agravada, ora embargada.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024